Tribunal: STF
Processo: Rcl 78086
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA/RG Nº 280. CONTRADIÇÃO NA ORIGEM CUJA ANÁLISE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo MPRS contra decisão proferida pelo TJRS, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema/RG nº 280.

    2. Narra o reclamante que o TJRS negou seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto, entendendo pela incidência do mencionado Tema. Alega que a decisão foi teratológica, uma vez que houve fundadas razões para o ingresso em domicílio sem mandado, que se deu ante a configuração de crime permanente.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, a determinação da remessa do recurso extraordinário a esta Suprema Corte, para julgamento.

    4. O beneficiário não apresentou contestação, embora devidamente citado (e-doc. 17).

        É o relatório                                                                           
        Decido  

    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    6. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. Como relatado, alega-se inobservância do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema/RG nº 280, cuja tese se transcreve:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

    8. Em julgamento de recurso em sentido estrito, o TJRS manteve a decisão que rejeitou a denúncia do beneficiário, nos seguintes termos: 

“Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do recorrido Kelvin Albuquerque Castro Viana, com fundamento no Art. 395, III, do Código de Processo Penal. 
Cito, para melhor análise do caso, as circunstâncias descritas na denúncia: 
"No dia 12 de julho de 2023, por volta das 17h00, na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 783, bairro Aparecida, em Alvorada/RS, o denunciado KELVIN ALBUQUERQUE CASTRO VIANA tinha em depósito, para fins de traficância 04 (quatro) comprimidos de ecstasy; 02 (duas) porções de maconha, pesando aproximadamente 50g e 04 (quatro) porções de haxixe, pesando aproximadamente 5g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
Na ocasião, o denunciado mantinha em depósito os entorpecentes acima descritos, oportunidade em que policiais civis receberam uma denúncia anônima informando que um sujeito com determinadas características estava comercializando entorpecentes no local acima indicado, motivo pelo qual se deslocaram até a Rua Nossa Senhora da Conceição e iniciaram uma campana, oportunidade em que visualizaram um indivíduo saindo do local e entregando um pacote para outro, motivo que ensejou a abordagem. Em revista pessoal, no pacote foi localizado diversos comprimidos de ecstasy, o que motivou as fundadas razões para as buscas no imóvel. No interior do imóvel, além dos demais entorpecentes, também foi localizado 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 101,00 (cento e um reais) em notas diversas." 
A decisão que rejeitou a denúncia, com fulcro no Art. 395, III, do Código de Processo Penal, está assim fundamentada:
“Compulsando a denúncia ofertada, que versa sobre o delito de tráfico de drogas, artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tenho que é caso de rejeição por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do inciso III do artigo 395, do Código de Processo Penal. 
Isso porque, a exordial acusatória baseia-se em ação policial ilegal, ante a ausência de mandado judicial e inocorrência de situação de flagrância quando da prisão da ré.
(...)
 Malgrado na denúncia conste que os comprimidos de ecstasy foram encontrados quando realizada a revista pessoal do réu, circunstância que teria motivado o ingresso no imóvel, local em que foram encontrados os demais entorpecentes, os relatos prestados pelos policiais civis na Delegacia de Polícia foi diverso, ao que os comprimidos foram encontrados no interior do imóvel, após buscas realizadas, assim como o restante dos entorpecentes no veículo.
Ressalta-se, ainda, que a própria autoridade policial, quando do registro de ocorrências, apontou que a materialidade relativa ao crime de tráfico de drogas seria precária, ao que necessário o aprofundamento das investigações, o que não realizado como se vê dos autos do Inquérito Policial (5017642-27.2023.8.21.0003). 
É importante destacar o fato de que o indivíduo que foi visto pelos policiais recebendo um pacote do réu nao foi abordado, não sendo permitido concluir que drogas estariam sendo entregues. 
E diante das inconsistências apontadas, entendo que efetivamente a prova é ilícita em virtude da afronta ao direito de inviolabilidade do domicílio, assim como nula a busca pessoal.
(...) 
Assim, não tendo sido relatada qualquer circunstância a justificar a abordagem ao acusado, não estando os policiais civis munidos de ordem judicial que os autorizasse a ingressar no imóvel e não se verificando qualquer justa causa que permitisse a mitigação da inviolabilidade do domicílio, prevista no Art. 5º, XI, da Constituição Federal, efetivamente a prova obtida com a apreensão é imprestável.” (e-doc. 2, p. 10-14)

    9. O recurso extraordinário interposto foi inadmitido sob o seguinte fundamento:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. BUSCA PESSOAL. ART. 5º, INCISO X, DA CF. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO NÃO ADMITIDO.
(...) 
A controvérsia constitucional suscitada no presente recurso extraordinário – provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão – teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 603.616 (TEMA 280), julgada em 05 de novembro de 2015, em acórdão publicado em 10 de maio de 2016, assim ementado:
(...) 
O Órgão julgador, em decisão consentânea ao aludido precedente, reconheceu a nulidade das provas por violação do domicílio, asseverando que "não tendo sido relatada qualquer circunstância a justificar a abordagem ao acusado, não estando os policiais civis munidos de ordem judicial que os autorizasse a ingressar no imóvel e não se verificando qualquer justa causa que permitisse a mitigação da inviolabilidade do domicílio, prevista no Art. 5º, XI, da Constituição Federal, efetivamente a prova obtida com a apreensão é imprestável", conforme se extrai do voto do evento 14, DOC1.
(...) 
A violação ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, na esteira do suscitado pelo recorrente, não constitui afronta direta à norma constitucional, mas, sim, ofensa reflexa decorrente da interpretação dos dispositivos legais atinentes à matéria, além de exigir o reexame do contexto fático-probatório, o que esbarra na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. (e-doc. 2, p. 88-89)

    10. Da análise das decisões proferidas, verifica-se contradição acerca do local em que encontradas as drogas, uma vez que os policiais teriam narrado que estariam no interior da barbearia do beneficiário, muito embora a denuncia aludisse à prévia apreensão em busca pessoal. 

    11. Em virtude da ausência de consenso, neste caso concreto, proceder à análise do momento e/ou local onde se encontravam as drogas, para aferir se houve justa causa para a entrada em domicílio, foge ao escopo desta via reclamatória, que não admite dilação probatória. Em sentido semelhante:
 
“Direito Penal. Agravo interno em Reclamação. Alegação de Má Aplicação da Repercussão Geral. Tema 280./RG Impossibilidade de Análise do Material Fático-Probatório dos Autos. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral. 2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.354 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/05/2023, p. 03/07/2023)

    12. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 6 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator